Tribunal: TJMT
Processo: 1030653-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030653-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (AGRAVANTE), ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.376.193/0001-78 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), FRANCIELLE BASSEGIO MESQUITA - CPF: 939.931.451-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – PRECLUSÃO TEMPORAL - NULIDADE DE ALGIBEIRA -
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por Agroindustrial Estrela S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0028801-68.2010.8.11.0041, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão.

2.

O agravante sustenta a existência de vício insanável na execução, argumentando que não houve decisão deferindo a penhora do imóvel levado a leilão.

II.
Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar a regularidade dos atos expropriatórios praticados na execução, considerando a alegação de ausência de decisão específica para a penhora do imóvel e a preclusão temporal do questionamento da validade da constrição judicial.

III.
Razões de decidir

4. A penhora foi realizada de acordo com decisão judicial proferida em 30/09/2010, efetivada em 12/04/2011 e devidamente registrada, inexistindo necessidade de nova decisão judicial para continuidade dos atos expropriatórios.
5. A insurgência do agravante somente foi apresentada em 2024, mais de uma década após a efetivação da penhora, configurando preclusão temporal e caracterizando tentativa de arguição de nulidade de algibeira.
6. Não há violação à ordem cronológica da penhora, visto que a localização do bem ocorreu após diversas tentativas de satisfação do crédito, inexistindo afronta ao devido processo legal ou ao contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Revogação da tutela recursal anteriormente deferida.
Tese de julgamento:

"
A impugnação à penhora e aos atos expropriatórios deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a alegação tardia de nulidade com o intuito de rediscutir matéria consolidada.
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030653-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A

AGRAVADO: ALFRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

Egrégia turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 0028801-68.2010.8.11.0041, não concedeu a tutela de urgência conquanto a suspensão do leilão
sub judice.

Em suas razões Id. 206179173, aduz o recorrente
vício insanável ao prosseguimento da execução, haja vista a ausência de decisão deferindo a penhora do imóvel e encaminhado a leilão.

Assevera “
ocorre que, muito embora a Douta Juíza tenha deferido a hasta pública e encaminhando os autos à Central de Praça e Leilão, não se vislumbra nos autos qualquer decisão que tenha DEFERIDO a penhora do imóvel, tornando, portanto, NULA a designação de leilão”.

Pontua que o que

consta na margem da matrícula do imóvel foi somente a existência do processo judicial, nunca foi de penhora.

Ao arremate, afiança violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como violação a ordem de preferência contida no art.
835 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo suspendendo o leilão marcado para dia 29/10 a 12/11 de 2024 e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 248751181.

Concedida a tutela recursal suspendendo o praceamento do imóvel – Id. 249057699.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 249070172.

É o essencial ao relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 0028801-68.2010.8.11.0041, não concedeu a tutela de urgência conquanto a suspensão do leilão
sub judice.

Em síntese,
aduz o recorrente
vício insanável ao prosseguimento da execução, haja vista a ausência de decisão deferindo a penhora do imóvel e encaminhado a leilão.

Ei por bem rejeitar a irresignação.

Observado que a execução perfaz ao ano de 2010, enquanto que a penhora do referido imóvel foi realizada de acordo com a decisão judicial de 30/09/2010, sendo efetivada em 12/04/2011 e devidamente registrada, autorizando expressamente o oficial de justiça a proceder à penhora em caso de inadimplemento, sendo desnecessária uma nova decisão judicial para que os atos expropriatórios tivessem seguimento.

Assim sendo, não há ausência de vício formal, a uma, a presente vertente só foi aviada em 2024, sendo nítida a preclusão temporal, a duas, escancarada a tentativa de arguir nulidade de algibeira.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 3.Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1962777 PB 2021/0309756-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. Decisão de primeiro grau que deixou de receber a impugnação do executado e deferiu o levantamento do valor penhorado pela exequente. Pretensão do executado à reforma. Descabimento.
Executado-agravante que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC). Preclusão para alegação das matérias do rol do art. 525, § 1o, do CPC, dentre elas o excesso de execução. In casu, a manifestação do executado-agravante não se volta para questões relativas a fato superveniente ou à validade e adequação da penhora (art. 525, § 11, do CPC), mas se fundamenta, sim, em excesso à execução. Preclusão temporal corretamente reconhecida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido
.
(TJ-SP - AI: 20298515020238260000 Bastos, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 22/05/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Outrossim, sobre possível violação a ordem cronológica da penhora, rechaço, observado que houve diversas tentativas de saldar os débitos, havendo somente a localização do bem penhorado, muito menos falar em violação ao devido processo legal e o contraditório.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, a rigor, revogo a tutela recursal anteriormente deferida.

Ao arremate, advirto o recorrente que possível novo recurso tentando induzir esta relatora a erro, bem como, com ausência de fundamentação relevante serão aplicadas as penas contidas em lei para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025